Tribunal: TCU
Processo: 013.474/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Conhecer e a avaliar se os gastos do Governo Federal na contratação de empresa para disparar 2 bilhões de mensagens atendem ao interesse público e se respeitam os princípios da impessoalidade e da transparência.

Inteiro teor:
Acórdão 1293/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.474/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 014.008/2022-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 014.050/2022-6 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Interessado: Secretaria-executiva do Ministério da Fazenda. 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto); Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.